Tribunal: TJPA
Processo: 0003947-29.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003947-29.2018.8.14.0111

ADVOGADO DATIVO: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129 § 1°, INCISO II, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Crime de lesão corporal grave. A sentença combatida foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente nos autos, que comprova que o apelante efetivamente praticou o crime de lesão corporal grave;

2.

Impossibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal grave para leve
, uma vez comprovada por laudo pericial que a agressão resultou em lesão corporal grave com perigo de vida à vítima;

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003947-29.2018.8.14.0111

VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA DIAS

ADVOGADA: NILDA FIGUEIREDO, OAB/PA 28.427

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS DA SILVA DIAS,
em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1.º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 28 de agosto de 2018.

Ofertada e recebida a denúncia
e, após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os fatos descritos na denúncia, condenando o réu, nas sanções ao norte descritas.

Inconformado com a sentença prolatada, por meio de seu advogado,
o réu interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
(15/03/2023), a defesa pugna pela absolvição do apelante em relação ao crime de lesão corporal grave, por entender que, nesse ponto, não há provas suficientes para embasar o édito condenatório
. Nessa linha,
caso não seja absolvido, requer a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve.

Em sede de
contrarrazões
(24/08/2023
)
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e negado provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame se pronunciou (27/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA ABSOLVIÇÃO, DA LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não estarem suficientemente demonstradas as elementares do delito previsto no art. 129, § 1°, inciso II, do CP (lesão corporal grave com perigo de vida).

Não obstante a tese da defesa, o exame aprofundado dos autos demonstra que
a sentença combatida foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente nos autos, que comprova que o apelante efetivamente praticou o crime de lesão corporal contra a vítima Eleildo Oliveira Simeão. E, sendo assim, os fatos se amoldam à figura típica destacada acima.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Laudo de exame de corpo de delito “lesões corporais” (ID-18060876, pág.15), que concluiu que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, com perigo de vida. Descrevendo que a vítima apresentava,
verbis:

“com presença de hematoma e sangramento nasal, em grande quantidade, edema e hematoma em couro cabeludo, região occiptal, hiperemia e da região toráxica.”

Quanto à

autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos.

Nesse sentido, a vítima informa que teve uma discussão com o Recorrente que evoluiu para uma luta corporal. Durante a luta, a arma de fogo do apelante caiu no chão, oportunidade em que sua esposa, pegou a arma guardando-a junto a si.

Incontinenti, a vítima tentou tirar a arma dela o que fez com que o apelante partisse para cima dele, agredindo-o novamente, fazendo-o cair no chão desacordado por alguns instantes.

Na mesma linha, o testemunho da testemunha Maria José Oliveira Saraiva que em juízo declarou:

“
que primeiramente, presenciou a vítima, bastante embriagada, gesticulando e passando a mão em Douglas. Seguidamente, quando estava saindo do local, ao olhar para trás, avistou Douglas desferindo socos na vítima, que desmaiou, além de ter visto uma arma de fogo caindo no chão, tendo a esposa do réu corrido e pegado a arma de fogo, saindo correndo do local. Na ocasião,
também presenciou Douglas desferindo chutes na costela da vítima e
, por isso, seu marido chamou a polícia, pois
a vítima estava bastante embriagada
e Douglas continuava agredindo.”

O recorrente, em seu interrogatório confessou parcialmente o fato, negando, porém, estar portando arma de fogo, dizendo que apenas empurrou a vítima sem ter dado socos e chutes.

O arcabouço processual encontra-se bem delimitado demonstrando a ocorrência do crime a que foi condenado. O laudo pericial juntado aos autos demonstra as graves lesões sofridas pelo ofendido, inclusive com perigo de vida para a vítima.

Logo, diante das provas carreadas aos autos, não há motivos para a absolvição por insuficiência de provas.

Neste sentido, a jurisprudência:

CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. LESÕES CORPORAIS GRAVES (ARTIGO 129, § 1ª, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. A prova contida nos autos ampara o decreto condenatório em relação ao crime de lesões corporais graves, não sendo possível a absolvição do réu.A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, no sentido de que o acusado agrediu a vítima, mediante socos e golpes com uma barra de ferro, caracterizando as lesões descritas no laudo pericial.Não prospera a alegação de insuficiência da prova judiciliazada para embasar a condenação, o que desatenderia o requisito previsto no artigo 155, do CPP. Quanto à pena, devem ser mantidas as vetoriais da culpabilidade e dos antecedentes como negativas, sendo neutralizada a vetorial da personalidade. Atenuante da confissão espontânea mantida. Redimensionamento da pena imposta. Finalmente, em relação à suspensão condicional da pena, o ora recorrente não preenche o requisito subjetivo previsto no artigo 77, inciso II, do Código Penal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - APR: 70081986036 RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Data de Julgamento: 12/09/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019)

ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DAS LESOES CORPORAIS. Insuficiência de prova. Não configurada. Confissão quanto à subtração e negativa quanto às lesões corporais. Afastada. Laudo pericial que comprovou as lesões corporais graves que o apelante causou na vitima que vai de encontro com as declarações desta. Prova testemunhal que comprova a subtração. DOSIMETRIA DA PENA-Compensação parcial entre a confissão e a múltipla reincidência. Possibilidade – mas sem alteração da pena. Regime mantido – reincidência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP 00022835320168260125 SP 0002283-53.2016.8.26.0125, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2018)

No caso em apreço, a palavra da vítima e das testemunhas está corroborada pelo Laudo Pericial, que atestou a existência de lesões corporais.

Desse modo, verifico que nos autos existem provas suficientes que o apelado praticou o crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, § 1.º, inciso II, do Código Penal.

De outra banda, não há como desclassificar o delito de lesão corporal grave para a infração penal de lesão corporal leve. Vejamos.

O Laudo de exame de corpo de delito lesões corporais, que descreve o exame médico realizado no apelado, no dia 31/05/2018, atesta que ele teve ofensa à integridade corporal ou á saúde do paciente. Ademais, atesta a médica que o fato resultou em perigo de vida para a vítima.

Outrossim, não há sustentáculo para a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal de natureza leve
, uma vez que restou comprovado nos autos que a agressão resultou em lesão corporal à vítima, conforme atestado no
Laudo Pericial.

Nesse sentido, destaco precedente desta Corte,
verbis:

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AGRAVANTES E CAUSA DE AUMENTO DESCRITAS NA DENÚNCIA – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LEVE – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - NÃO PROVIMENTO. I - As agravantes são causas legais e genéricas de aumento da pena, não pertencentes ao tipo penal, razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação. São de conhecimento das partes, que, desejando, podem, de antemão, sustentar a existência de alguma delas ou rechaçá-las. O fato é que o magistrado não está vinculado a um pedido da acusação para reconhecê-las. No caso em epígrafe, tanto as agravantes quanto a causa de aumento, foram explicitamente descritas na denúncia, não havendo, portanto, vício de correlação entra a denúncia e a sentença condenatória, sendo imperativo o afastamento da preliminar de nulidade aventada pela defesa. II - Incabível o pleito de desclassificação da conduta de lesão corporal grave para leve, pois não há dúvida nos autos de que a lesão causada na vítima é de caráter grave, vez que a vítima sofreu lesão na cabeça e no antebraço esquerdo, por ação contundente, e os laudos periciais direto e complementar indireto constantes nos autos, subscritos por médico, apontam que a lesão gerou incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, sendo imperativa manutenção da sentença. COM O PARECER RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-MS - APL: 00182256520178120001 MS 0018225-65.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 24/04/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2019)

Por todo o exposto, verifico que restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, § 1.º inciso II, do CP, n
ão havendo razões para reformar a sentença primeva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de ______________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 02/09/2024